Tribunal: STJ
Processo: 5251685-98.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2528078 - RS (2023
/0430543-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: FABRICIA BOSCAINI - RS044420
AGRAVADO
: ROBERTO DE FRANCE MOREIRA
ADVOGADOS
: MIRIAM HEINZELMANN PRIEBE - RS007800
JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
LARISSA FRANCESQUINI TERCEIRO - RS083449
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
GEANCARLOS VALDUGA MOREIRA - RS117902
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA
SUJEITO
À
EXPEDIÇÃO
DE
PRECATÓRIO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO AO
TRIBUNAL DE ORIGEM. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), "[é] cabível a condenação em
honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública cujo
pagamento ocorrerá através do regime de precatório, na hipótese de apresentação de
" (AgInt no
impugnação pelo devedor, em observância ao art. 85, § 7°, do CPC/2015
REsp 1.881.747/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/11/2021
24/11/2021
2. Verifica-se que "não há preclusão quanto aos honorários advocatícios
quando, após o indeferimento inicial, o ente federativo apresenta impugnação, sendo
(AgInt no
possível nova formulação do pleito sucumbencial, em face de fato novo"
REsp 2.103.118/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50782067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 809d265e-819e-4b05-a85d-36b1960b69c7

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 809d265e-819e-4b05-a85d-36b1960b69c7

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2528078 - RS (2023
/0430543-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: FABRICIA BOSCAINI - RS044420
AGRAVADO
: ROBERTO DE FRANCE MOREIRA
ADVOGADOS
: MIRIAM HEINZELMANN PRIEBE - RS007800
JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
LARISSA FRANCESQUINI TERCEIRO - RS083449
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
GEANCARLOS VALDUGA MOREIRA - RS117902
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA
SUJEITO
À
EXPEDIÇÃO
DE
PRECATÓRIO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO AO
TRIBUNAL DE ORIGEM. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), "[é] cabível a condenação em
honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública cujo
pagamento ocorrerá através do regime de precatório, na hipótese de apresentação de
" (AgInt no
impugnação pelo devedor, em observância ao art. 85, § 7°, do CPC/2015
REsp 1.881.747/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/11/2021
24/11/2021
2. Verifica-se que "não há preclusão quanto aos honorários advocatícios
quando, após o indeferimento inicial, o ente federativo apresenta impugnação, sendo
(AgInt no
possível nova formulação do pleito sucumbencial, em face de fato novo"
REsp 2.103.118/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL da decisão em que conheci do agravo da parte adversa para dar provimento a seu

recurso especial a fim de afastar o reconhecimento da preclusão, determinando a
Documento eletrônico VDA49978879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:58
Código de Controle do Documento: ad4890a4-0acf-454a-8b66-14e4a8f861ac

devolução dos autos ao Tribunal de origem para fixar a verba honorária como entender
de direito (fls. 317/325).
A parte agravante afirma o seguinte (fls. 333/334):
[...] é irrelevante o artigo 85, §7 do CPC no debate acerca de
honorários em cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva. Isso
porque, nos termos da Súmula 345 e Tema 973 do STJ, tratando-se de
cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, possível o
arbitramento dos honorários desde o início. Porém, houve o indeferimento
expresso, com a aceitação tácita da parte adversa, que não interpôs recurso
oportunamente, ocorrendo a preclusão consumativa, temporal e
.
pro judicato
Pela mesma razão é igualmente irrelevante que a decisão tenha
indeferido os honorários antes ou da apresentação da impugnação pelo ente
público.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 340/346).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia diz respeito à
fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento da sentença, sob regime
de precatório, cuja preclusão foi declarada pelo Tribunal de origem.
Inicialmente, destaco que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra
a Fazenda Pública que enseja a expedição de precatório, desde que haja impugnação
" (AgInt no REsp 2.110.777/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
11/3/2024
14/3/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. ART. 85, § 7o DO CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. "Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, nos termos do
disposto no art. 85, § 7o, do CPC, é cabível a fixação de honorários
advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que
enseje a expedição de precatório, desde que haja impugnação excetuada da
Documento eletrônico VDA49978879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:58
Código de Controle do Documento: ad4890a4-0acf-454a-8b66-14e4a8f861ac

base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito" (AgInt nos
EDcl no REsp n. 2.008.021/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, DJe de
).
26/6/2024
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.146.087/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
14/11/2024

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §7o,
DO CPC. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, o Juízo singular, nos autos do cumprimento de sentença
promovido pelo ora agravado, fixou os honorários executivos no percentual
de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, pois "nos feitos executivos
individuais provenientes de ações coletiva contra a Fazenda Pública é
cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que o pagamento do
crédito seja por meio de precatório".
2. O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo ente federativo para afastar a verba honorária fixada.
3. Nesta Corte, decisão dando provimento ao recurso especial do
Autor para "determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que,
nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o e 7o, do CPC/2015, sejam fixados os
honorários advocatícios".
4. "Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, nos termos do
disposto no art. 85, § 7o, do CPC, é cabível a fixação de honorários
advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que
enseje a expedição de precatório, desde que haja impugnação excetuada da
base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito". (AgInt
nos EDcl no REsp n. 2.008.021/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024
5. Hipótese em que deve ser afastada a preclusão na fixação da verba
honorária, porquanto a condição para o implemento dos honorários, previsto
no §7o do art. 85 do Estatuto Processual, ocorre com a impugnação ao
cumprimento de sentença promovida pela Fazenda Pública, o que se verifica
no caso em exame.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.068.358/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
18/3/2025

Nos exatos termos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assim se
manifestou sobre a estipulação da verba honorária (fls. 66/69):
A parte requereu na petição inicial (evento 3-1 - fl. 05) a fixação de
"honorários advocatícios para a presente fase de cumprimento de sentença,
em percentual a ser arbitrado por Vossa Excelência, prestigiando ao
disposto no art. 85, § 3o, I, do NCPC".
A decisão de recebimento do cumprimento de sentença, assim
consignou: "Sem honorários em fase do cumprimento de sentença, conforme
art. 85, § 7o, do CPC" (evento 3-1 - fl. 31).
Documento eletrônico VDA49978879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:58
Código de Controle do Documento: ad4890a4-0acf-454a-8b66-14e4a8f861ac

De fato, não houve recurso em relação ao ponto e, na resposta à
impugnação do Estado (evento 3-1 - fl. 49), a parte autora requereu
novamente que fosse determinada a fixação de horários advocatícios.
A decisão que deferiu o pedido de arbitramento de honorários deu
ensejo ao presente recurso. A
Situação Concreta dos Autos
Em razão do valor do presente cumprimento de sentença, o
pagamento ocorrerá pela via do RPV, sendo possível a fixação de
honorários advocatícios, mesmo em sede de cumprimento individual de
sentença coletiva. A Câmara, na ausência de fixação de honorários para o
cumprimento de sentença, tem admitido que o arbitramento possa ser
postulado a qualquer momento pelo interessado.
Assim, não se olvida que é possível postular-se a fixação dos
honorários advocatícios, mesmo que não tenha sido objeto do pedido inicial,
o que poderá ocorrer antes do encerramento da lide.
Contudo, a situação dos autos possui a peculiaridade de que o pleito
foi anteriormente indeferido pelo juízo de origem, inclusive com base no art.
85, § 7o, do CPC, invocado pelo agravado, sem que a parte tivesse
manifestado qualquer inconformidade no momento oportuno.
O Código de Processo Civil assim estabelece:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou
de emendar o ato processual, independentemente de declaração
judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou
por justa causa.
...
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já
decididas relativas à mesma lide, salvo:
...
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Do
exame de tais dispositivos, ressai a interpretação de que a reprise do
pedido de fixação de honorários executivos não poderia ter sido
novamente decidido pelo juízo "a quo", pois preclusa a questão.

Em caso idêntico ao dos autos, já decidiu esta Corte (AI no 5158741-
77.2022.8.21.7000/RS, Vigésima Quinta Câmara Cível, Relator: Ricardo
Pippi Schmidt, Julgado em: 15-12-2022) o seguinte: "Como antes
mencionado, a execução, desde o início, refere-se ao cumprimento individual
decorrente de sentença proferida em ação coletiva. Nenhuma novidade há
nesse sentido, nem mesmo quanto à regra inserta no art. 85, §7o, do CPC
/15, pois que mencionada na primitiva decisão. Assim, competia à parte dela
recorrer à época. Não o fazendo, referida decisão adquiriu a qualidade de
imutável, insuscetível de reapreciação."
Nesse mesmo sentido, há inúmeros precedentes desta Corte
reconhecendo a incidência da preclusão, "in verbis":
[...]
Portanto, considerada a circunstância do caso concreto, deve ser dado
provimento ao recurso.

Não se aplica à presente hipótese o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) de que deve ser reconhecida a preclusão das matérias de ordem pública
que já foram alvo de decisão anterior no processo.
Documento eletrônico VDA49978879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:58
Código de Controle do Documento: ad4890a4-0acf-454a-8b66-14e4a8f861ac

Isso porque no caso dos autos há uma peculiaridade: a parte exequente não
possuía amparo legal na fixação dos honorários advocatícios no início do cumprimento
de sentença, por se tratar de pagamento via precatório ainda não impugnado; no
entanto, uma vez apresentada impugnação pelo Estado, a verba honorária torna-se
devida, nos termos do art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil (CPC).
A propósito:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
SUJEITO
À
EXPEDIÇÃO
DE
PRECATÓRIO.
TEMA
1.190/STJ.
DISTINGUISHING. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. ART. 85,
§ 7o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APENAS
SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos
Especiais 2.029.636/SP, 2.030.855/SP, 2.031.118/SP e 2.029.675/SP
realizado em
, sob a sistemática dos Recursos Especiais
21/6/2024
Repetitivos (Tema 1.190/STJ), fixou a seguinte tese: "Na ausência de
impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários
advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de
Requisição de Pequeno Valor - RPV."
2. O cerne da questão debatida no presente recurso especial tem a ver
com a incidência de honorários advocatícios no caso de cumprimento de
sentença impugnado pela Fazenda Pública relativamente ao pagamento de
créditos submetidos ao regime de precatório. Sendo assim, embora haja
apontamento do mesmo dispositivo legal pretensamente violado, qual seja, o
§ 7o do art. 85 do CPC, não há que se confundir a presente controvérsia com
aquela decidida no Tema 1.190, cuja única tese definida restringe-se ao
cabimento ou não de honorários sucumbenciais em cumprimento de
sentença relativamente aos créditos submetidos ao regime de pagamento de
obrigações definidas em lei como de pequeno valor.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial 1.134.186/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo,
consolidou orientação de que (a) "são cabíveis honorários advocatícios em
fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de
escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do 'cumpra-se' " (Tema 407); e (b) "não são cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença" (Tema 408). A consolidação da jurisprudência no julgamento
repetitivo culminou na edição por esta Corte Superior da Súmula 517 (?São
devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se
inicia após a intimação do advogado da parte executada?) e da Súmula 519
(?na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não
são cabíveis honorários advocatícios?).
4. O precedente qualificado foi proferido ainda na vigência do Código
de Processo Civil de 1973, a fim de se definir sobre o cabimento de
honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença a partir da
Documento eletrônico VDA49978879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:58
Código de Controle do Documento: ad4890a4-0acf-454a-8b66-14e4a8f861ac

edição da Lei 11.232/2005, a qual modificou o procedimento de execução de
título judicial, que deixou de prever a existência de um processo autônomo
para estabelecer uma fase complementar do processo de conhecimento.
5. Embora o leading case tenha sido julgado ainda na vigência do
digesto processual revogado, a orientação ali adotada não foi superada pela
entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o art.
85 desse diploma legal prevê, em seu § 1o, o cabimento de honorários na
fase de cumprimento de sentença, dispositivo que não diverge da norma
prevista no at. 475-J da Lei 11.232/2005, que estabelece que os honorários
advocatícios são arbitrados no momento inicial do cumprimento de sentença
caso o devedor não efetue o pagamento do montante devido no prazo de
quinze dias.
6. Todavia, há uma peculiaridade a ser levada em consideração,
relativa ao fato de que a controvérsia submetida a julgamento pelo rito
repetitivo girou em torno do cumprimento de sentença condenatória de
obrigação pecuniária do devedor comum, que, após o trânsito em julgado,
tem a opção de pagar voluntariamente o montante devido, de modo que,
deixando de cumprir essa obrigação e iniciada a fase de cumprimento de
sentença, cabe ao magistrado arbitrar a verba sucumbencial desde o início,
consoante preconiza o art. 475-J do CPC/1973 com redação incluída pela
Lei 11.232/2005.
7. Tratamento diverso é adotado quando se trata de dívida oriunda de
condenação judicial contra a Fazenda Pública diante da submissão à regra
do art. 100 da Constituição Federal, que determina, peremptoriamente, que
os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença
judicial devem ser efetivados exclusivamente de acordo com a ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, excluindo apenas os casos de pagamentos de obrigações
definidas em lei como de pequeno valor, objeto do § 3o do dispositivo
constitucional.
8. Logo, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o ente público é
intimado nos termos do art. 535 do CPC não para efetuar o pagamento, e
sim para impugnar a execução no prazo de 30 dias. Nessa hipótese, não se
verifica a resistência injustificada do ente público em cumprir a decisão
judicial que lhe foi desfavorável, e sim o seu dever de cumprir procedimento
específico para quitação da dívida que se enquadra na previsão
constitucional de pagamento por meio de expedição de precatório.
9. Essa peculiaridade se torna ainda mais relevante pelo fato de o
novo CPC, em seu art. 85, § 7o, trazer regra específica que excepciona a
fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença
quando o valor devido pela Fazenda Pública der ensejo à expedição de
precatório, salvo se impugnado.
10. A contrario sensu, uma vez impugnada a execução da sentença,
serão devidos os honorários advocatícios em decorrência do decaimento da
Fazenda Pública nesse incidente, notadamente porque, diferentemente do
que ocorre no cumprimento de sentença em desfavor do particular, não é
aplicada contra o ente público a regra do § 1o do art., 85 que prevê a fixação
da verba honorária no primeiro momento em que o magistrado se pronuncia
nessa fase processual.
11. Portanto, é cabível a fixação de honorários advocatícios no
cumprimento de sentença que enseje a expedição de precatório, pela
rejeição da impugnação ofertada pela Fazenda Pública, à luz do art. 85, § 7o,
Documento eletrônico VDA49978879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:58
Código de Controle do Documento: ad4890a4-0acf-454a-8b66-14e4a8f861ac

do CPC, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela
incontroversa do crédito. Precedentes.
12. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no REsp n. 2.008.452/SP, de minha relatoria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
, destaque não original.)
10/9/2024
13/9/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EXCLUSÃO DA PARCELA
INCONTROVERSA DO CRÉDITO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA
CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "se afigura
cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública que enseja a expedição de precatório, quando
impugnado pelo devedor, consoante disposto no art. 85, § 7o do Código de
Processo Civil, os quais devem recair, contudo, apenas sobre a parcela
controvertida do débito, e não sobre o valor total da execução" (AgInt nos
EREsp n. 1.888.483/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
).
14/11/2023
21/11/2023
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.378.811/RS, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
20/6/2024

Logo, realmente deve ser afastada a preclusão no caso dos autos.
Na mesma linha:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO DA
FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. FATO NOVO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. Inexiste, portanto, ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Além
disso, apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às
suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais, existindo mero inconformismo da parte recorrente com
o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa
ao art. 489 do CPC/2015.
2. O decisum combatido está de acordo com a jurisprudência desta
Casa Superior, no sentido de que não há preclusão quanto aos honorários
advocatícios quando, após o indeferimento inicial, o ente federativo
apresenta impugnação, sendo possível nova formulação do pleito
sucumbencial, em face de fato novo. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA49978879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:58
Código de Controle do Documento: ad4890a4-0acf-454a-8b66-14e4a8f861ac

(AgInt no REsp n. 2.103.118/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaque no
17/6/2024
20/6/2024
original.)

PROCESSUAL
CIVIL.
FAZENDA
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento visando reformar
decisão que fixou honorários advocatícios de 20% nos autos de
cumprimento individual de sentença coletiva. No Tribunal a quo, deu-se
provimento parcial para reduzir o percentual dos honorários para 10% do
valor do débito. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial.
II - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões
discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda
afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a
mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota
deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de
embargos declaratórios, conforme se dessume dos seguintes procedentes:
AgInt no AREsp n. 2.114.904/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n.
15/12/2022
19/12/2022
1.964.457/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.
3/5/2022
11/5/2022
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação
de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública que enseja a expedição de precatório, desde que haja impugnação.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.785.417/DF, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
28/11/2022
13/12/2022
AgInt no AREsp n. 1.979.458/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
13/2/2023
16/2/2023
2.209.980/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
24/4/2023
28/4/2023
IV - Não há preclusão quanto aos honorários advocatícios, quando
após o indeferimento inicial o ente federativo apresenta impugnação, sendo
possível nova formulação do pleito, conforme entendimento desta Corte:
AgInt no REsp n. 2.077.774/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.
27/11/2023
29/11/2023
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.098.775/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaque no
11/3/2024
14/3/2024
original.)

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXECUTIVOS. INDEFERIMENTO PELO
JUÍZO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO
CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POSTERIOR
DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85, §7°, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE.
DECISÃO RECORRIDA PARCIALMENTE REFORMADA. NESTA CORTE
NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
Documento eletrônico VDA49978879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:58
Código de Controle do Documento: ad4890a4-0acf-454a-8b66-14e4a8f861ac

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Não há preclusão. Após o indeferimento, o Estado apresentou
impugnação. "Logo, superado o óbice que justificava o indeferimento do
pedido de arbitramento dos honorários, qual seja, a ausência de embargos à
execução, possível nova formulação do pleito." (AgInt no AREsp n. 1.443.129
/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020
, DJe de
.) Assim, sendo cumprimento individual de sentença
11/5/2020
coletiva com apresentação de impugnação, há direito da parte vencedora a
honorários advocatícios.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação
de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda
Nesse sentido: AgInt no REsp n.
Pública, desde que haja impugnação.
1.785.417/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no REsp 1.889.664/RS, relator
28/11/2022
13/12/2022
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
7/12/2020
; AgInt no AREsp n. 1.979.458/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
10/12/2020
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
13/2/2023
16/2/2023
2.209.980/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
24/4/2023
28/4/2023
IV - No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou a ocorrência de
impugnação pela Fazenda Pública, sem contudo, fixar os honorários
advocatícios, divergindo da orientação firmada nesta Corte Superior.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.077.774/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaque
27/11/2023
29/11/2023
no original.)

Sendo assim, é de rigor a manutenção da decisão agravada, a qual
conheceu do agravo de ROBERTO DE FRANCE MOREIRA e deu provimento a
seu recurso especial a fim de afastar o reconhecimento da preclusão, determinando a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para fixar a verba honorária como entender
de direito.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49978879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:58
Código de Controle do Documento: ad4890a4-0acf-454a-8b66-14e4a8f861ac

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.528.078 / RS
Número Registro: 2023/0430543-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52516859820228217000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO DE FRANCE MOREIRA
ADVOGADOS
: MIRIAM HEINZELMANN PRIEBE - RS007800
JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
LARISSA FRANCESQUINI TERCEIRO - RS083449
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
GEANCARLOS VALDUGA MOREIRA - RS117902
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
AGRAVADO
: ROBERTO DE FRANCE MOREIRA
Documento eletrônico VDA50754563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:35
Código de Controle do Documento: 05ec9731-3d7b-4e5d-99c5-0db92ec076d5

ADVOGADOS
: MIRIAM HEINZELMANN PRIEBE - RS007800
JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
LARISSA FRANCESQUINI TERCEIRO - RS083449
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
GEANCARLOS VALDUGA MOREIRA - RS117902
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:35
Código de Controle do Documento: 05ec9731-3d7b-4e5d-99c5-0db92ec076d5